Tribunal: STJ
Processo: 5026601-92.2013.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165152 - RS(2024/0312764-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS
: TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
INTERES.
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
INTERES.
: RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
INTERES.
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS
: VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
INTERES.
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
INTERES.
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR
PÚBLICO - RS047060
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
Documento eletrônico VDA56630700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e260285-6b4d-49a1-bb21-c8ded9297599

ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n.
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
30/11/2018)
suficiente e pormenorizada (AgRg no
, Ministro
AREsp n. 1.234.909/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
2. No caso, a defesa da agravante não impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e260285-6b4d-49a1-bb21-c8ded9297599

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165152 - RS(2024/0312764-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS
: TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
INTERES.
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
INTERES.
: RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS0055419
AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
INTERES.
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS
: VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
INTERES.
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
INTERES.
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR
PÚBLICO - RS047060
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
Documento eletrônico VDA55654365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 93bf0061-63f2-4a5d-8053-007b61459cd3

ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n.
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
30/11/2018)
suficiente e pormenorizada (AgRg no
Ministro
AREsp n. 1.234.909/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
2. No caso, a defesa da agravante não impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA SALETI PUCINSKAS
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 7.749):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
PARECER ACOLHIDO.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que o agravo em recurso especial
impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inexistindo
deficiência de fundamentação apta a atrair a Súmula 182/STJ.
Argumenta que, quanto à
a impugnação não foi genérica –
Súmula 83/STJ,
sustentou que duas ementas não caracterizam orientação firmada e indicou decisões
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, além de defender que a
superveniência de sentença não convalida inépcia da denúncia em caso de nulidade
evidente.
Sustenta que, quanto à
a controvérsia sobre a multa decorre
Súmula 7/STJ,
de violação direta dos arts. 49 e 60 do Código Penal, pois a pena foi fixada em
descompasso com a situação econômica declarada – aposentadoria de R$ 1.600,00 –,
tratando-se de erro na aplicação do critério legal, e não de reexame fático-probatório;
requer a redução a patamar próximo ao mínimo legal.
Defende que não pretende reanálise de provas, mas o reconhecimento de
omissões e ausência de individualização da conduta – negativa de prestação
jurisdicional –, pois não foi descrita uma única operação de evasão de divisas dentre
as 3.200 mencionadas; invoca os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil, e 382 do Código de Processo Penal.
Por fim, assevera que a continuidade delitiva foi mantida sem
fundamentação concreta – questiona quais seriam as sete ou mais operações
Documento eletrônico VDA55654365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 93bf0061-63f2-4a5d-8053-007b61459cd3

atribuídas à agravante –, e aponta obscuridade e
na dosimetria,
reformatio in pejus
com valoração negativa das vetoriais do
do Código Penal com base em
art. 59
presunções.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
a decisão que inadmite o
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.985.942/MA,
julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos: 1) incidência da
quanto à inépcia da denúncia (art. 41 do
Súmula 83/STJ
Código de Processo Penal) e à alegada
na dosimetria (art. 617 do
reformatio in pejus
Código de Processo Penal), por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 2) incidência da
quanto
Súmula 7/STJ
às demais teses – falta de
(art. 489, § 1o, IV, do Código de
fundamentação/omissões
Processo Civil;
do Código de Processo Penal), dosimetria (arts. 59 e 71 do
art. 382
Código Penal) e multa (arts. 49 e 60 do Código Penal) –, por demandarem
revolvimento fático-probatório; e 3) impedimento de conhecimento do recurso fundado
na alínea
(art. 105, III, da CF) em razão dos óbices aplicados quanto ao recurso
c
fundado na alínea
do permissivo constitucional (fls.
).
a
7.174/7.182
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Ora, no tocante ao óbice da
a agravante sustentou, em
Súmula 83/STJ,
termos genéricos, que a orientação do STJ não é no mesmo sentido da decisão
e que
nas
recorrida
foram transcritas outras decisões do STJ em sentido contrário
razões do recurso especial, sem indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão agravada, nem demonstrar distinção fático-
Documento eletrônico VDA55654365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 93bf0061-63f2-4a5d-8053-007b61459cd3

jurídica específica dos paradigmas utilizados (fls.
e
). Assim,
7.413/7.414
7.176/7.178
não se verificou impugnação concreta suficiente para afastar o óbice.
No tocante à
embora a agravante tenha articulado que não
Súmula 7/STJ,
buscava reexame de provas no tópico das omissões e da falta de fundamentação,
apresentando crítica dirigida à ausência de individualização da conduta (fls. 7.414/7.426
), permaneceu sem impugnação eficaz o fundamento relativo à pena de multa, que
demanda análise da situação econômico-financeira e proporcionalidade – matéria
eminentemente fática –, não sendo demonstrada a possibilidade de mera revaloração
jurídica apta a superar o óbice.
Sobre o tema, confiram-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS No 7 E
AGRAVO EM RECURSO
83/STJ.
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial com
fundamento nos óbices das Súmulas no 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o entendimento defendido está de acordo
com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em especial da Súmula no 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. Para superar o óbice da
seria necessário que a
Súmula no 83/STJ,
parte
agravante
apresentasse
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes favoráveis à sua tese, ou demonstrasse distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não
foi feito.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
em que a ação de cobrança fundada no
o da
é ajuizada
art. 8
Lei no 10.209/2001
depois de 1 (um) ano da vigência da
mesmo que se refira a
Lei no 14.229/2021,
fatos anteriores à alteração legislativa, impõe-se o reconhecimento da prescrição,
com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, na forma do
II, do Código de Processo Civil.
art. 487,
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.887.070/RS,
em
DJEN de
- grifo nosso).
15/12/2025,
18/12/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I, B, DO CPC (ART. 543-C DO
). INTERPOSIÇÃO DE
ART 1.030,
CPC/73
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
:1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial quanto à questão relativa ao Tema 1.076 do STJ
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e inadmitiu o recurso especial
no tocante às demais questões em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55654365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 93bf0061-63f2-4a5d-8053-007b61459cd3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC; e (ii) saber se o agravo
art. 1.030,
em recurso especial pode ser conhecido quando a parte recorrente não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação à incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Recurso Especial foi negado seguimento com fundamento na tese
fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, aplicável ao caso concreto, tornando
incabível a insurgência recursal por meio de agravo, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
4. Constitui erro a interposição do agravo previsto no
caput, do
art. 1.042,
CPC quando a Corte estadual nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC (antigo
-C, § 7o,
art. 1.030,
art. 543
do
).
CPC/73
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia.
7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na
exige que o recorrente demonstre, de forma
Súmula 7/STJ
clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação
genérica de possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação
jurídica dos fatos.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não
sendo suficiente a alegação genérica.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.936.994/MT,
em
DJEN de
- grifo nosso).
1/9/2025,
4/9/2025
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal, e a
c/c
art. 3
por analogia.
Súmula 182/STJ,
Por fim, ressalto que é inviável considerar quaisquer argumentos
(agravo regimental)
acrescidos em recurso subsequente
para fins de impugnação
) ante a incidência
dos fundamentos tidos como inatacados (Súmulas 7 e 83/STJ
do princípio da
.
preclusão consumativa
Sobre o tema, destaco:
[...]
3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa. Precedentes.
[...]
(EDcl no
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 474.744/BA,
.
19/5/2014)
Documento eletrônico VDA55654365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 93bf0061-63f2-4a5d-8053-007b61459cd3

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55654365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 93bf0061-63f2-4a5d-8053-007b61459cd3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.165.152 / RS
Número Registro: 2024/0312764-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
200971000171677 50266019220134047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
AGRAVANTE
: RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS
: VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
Documento eletrônico VDA56493457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: ea47d306-2da5-4b90-9149-adc3c424db87

AGRAVANTE
: MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS
: TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
AGRAVANTE
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
AGRAVANTE
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR
PÚBLICO - RS047060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JÚLIO DE ANDRADE MAIA JÚNIOR
CORRÉU
: CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: CINARA GIRARDELLO MISSEL
CORRÉU
: ANTÔNIO LISBOA
CORRÉU
: MARCO AURELIO CORREA VIEIRA
CORRÉU
: MARIA IZABEL MANDELLI BORGHINI
CORRÉU
: SADI MISSEL NETO
CORRÉU
: ELTON SOARES
CORRÉU
: MANOEL CANABARRO LARRUSCAIM
CORRÉU
: RAMAO GUIMARAES ROBALO
CORRÉU
: VALDEMIR DVORANOSKI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS : TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS : JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
INTERES.
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
INTERES.
: RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
Documento eletrônico VDA56493457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: ea47d306-2da5-4b90-9149-adc3c424db87

AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
INTERES.
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS : VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
INTERES.
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
INTERES.
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS : CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR PÚBLICO
- RS047060
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: ea47d306-2da5-4b90-9149-adc3c424db87